Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700506-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO LOURENCO RAMOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARCO LOURENCO RAMOS contra a r. decisão de ID 146377654, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Absoluta com pedido de Tutela de Urgência e de Evidência n. 0700506-60.2023.8.07.0000, ajuizada em desfavor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF. Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos de tutela de urgência diante da não comprovação do perigo da demora e da verossimilhança das alegações, nos seguintes termos: [...] Em que pesem as argumentações iniciais, não é possível aferir, de plano, o alegado descumprimento do edital e/ou de eventual ilegalidade ou abuso de poder praticado pela banca examinadora, a amparar a concessão do pleito de tutela pretendida. Para ser viabilizada a concessão do pedido de tutela de urgência, deve a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano, encargo processual não cumprido no caso em concreto, ao menos nessa análise preliminar. Verifica-se também que a parte autora não juntou qualquer documento comprobatório referente à resposta da banca do recurso administrativo interposto – que segundo o autor, foi apreciado e teve a nota da prova discursiva diminuída de 4,84 para 4,09. Tal circunstância é imprescindível para verificar ou não eventual ausência de motivação da banca examinadora, a ensejar a declaração de nulidade do ato atacado, como requer na exordial. De outra senda, o edital do certame (ID 146333890) estabelece no item 12 a forma de avaliação da prova discursiva, a demonstrar, em linha de princípio, o cumprimento da banca às regras previamente estabelecidas, da seguinte forma: [...] Observe-se que o edital previu a forma de avaliação da prova discursiva. E, como predito, o autor não juntou documento referente ao indeferimento ou modificação da nota no momento da análise do recurso administrativo efetuado pela banca examinadora, a amparar seus argumentos iniciais. Deste modo, inviável o acolhimento dos pedidos de tutela principal e subsidiários. Ademais, os itens 17 e 18 do aludido edital estabelecem as regras para interposição de recurso administrativo e do resultado final, a saber: [...] Em juízo de cognição sumária, os documentos anexados não são suficientes para demonstrar o direito postulado. Os atos administrativos se presumem verdadeiros e legítimos. É ônus da parte demandante comprovar categoricamente a ilegalidade ou o abuso de poder no ato administrativo ora impugnado. Entretanto, no caso, não restou demonstrado qualquer indício de abusividade ou ilegalidade dos atos administrativos perpetrados pela banca examinadora. Assim, a priori, não se vislumbra a presença da verossimilhança das alegações do autor, requisito imprescindível para a antecipação da tutela de urgência pretendida. Também não há risco de dano irreparável ao autor. Caso o direito seja reconhecido ao final, os efeitos surtirão desde a data de ajuizamento da ação. O caso demanda maior aprofundamento da matéria, com o exercício do efetivo contraditório e da ampla defesa, para melhores esclarecimentos da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência principal e subsidiários. [...] (ID 146377654 – negrito no original). Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração (ID 146503644), que foram rejeitados pelo Juízo singular (ID 146547888). Nas razões recursais que ora se examinam, o agravante informa ter sido aprovado em 1o lugar na prova objetiva do concurso da UnDF para o Cargo 421 – Área Tutor de Público e Privado, mas que reprovou na prova discursiva. Registra que, inicialmente, tirou nota 4,84 na prova discursiva (ID 146340578), inferior à mínima exigida no Edital (6,00), e que, apesar de a banca examinadora não ter disponibilizado o gabarito e o espelho de correção, interpôs recurso administrativo impugnando esse resultado, ocasião em que a sua nota foi reduzida para 4,09 sem justificativa (IDs 146340577 e 146340578). Alega, também, que a banca não avaliou o seu conhecimento jurídico e pedagógico, como previsto nos subitens 12.9 e 12.12 do Edital. O agravante registra, ainda, que protocolou reclamação e requereu acesso aos documentos perante a Ouvidoria e o Serviço de Informações ao Cidadão da segunda agravada, bem como que comunicou o ocorrido ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, tendo sido gerada a Recomendação n. 3/2018 (IDs 146340556, 146340557 e 146340559). Assevera que não juntou aos autos documento que comprova a alteração de sua nota final porque não foi fornecido pela banca examinadora, bem como que não pleiteou aumento da nota, como afirmado na decisão ID 146547888, mas apenas acesso ao gabarito e ao espelho de correção. Assim, por violar a Lei Distrital n. 4949/2012 e os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, defende a nulidade absoluta da correção de tal prova. Sustenta, também, que a não divulgação da qualificação técnica da banca examinadora gera indício de que “[...] não foi composta por professores que possuíssem, no mínimo, a mesma formação acadêmica dos candidatos ao cargo pleiteado [...]”. Por fim, o agravante afirma estar configurado o perigo da demora, pois será eliminado do certame caso não participe do curso de formação profissional e pela avaliação de títulos, e a reversibilidade da medida requerida, “[...] já que além do primeiro colocado, serão convocados outros 3 candidatos do cadastro de reserva para a segunda fase do concurso”. Assim, requer: [...] 127. LIMINARMENTE, a tutela de EVIDÊNCIA ou de urgência ANTECIPADA, reconhecendo-se a NULIDADE ABSOLUTA da avaliação da prova discursiva, concedendo-se ao Autor a totalidade dos pontos dessa fase do concurso, descontados, apenas, os 6 erros gramaticais, SEM reabertura do prazo para novo recurso. 128. LIMINARMENTE, a ordem para que o candidato possa realizar o CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL e participar da PROVA DE TÍTULOS, com direito a posse e exercício, em caso de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital (Arts. 300 a 303, art. 1.012, § 1o, V, CPC do CPC). 129. Subsidiariamente, e, LIMINARMENTE, a da tutela de urgência CAUTELAR para que o Autor possa realizar o CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL e participar da PROVA DE TÍTULOS, aguardando o julgamento final do mérito do processo (art. 305 CPC). [...] 131. Seja informado pelas Rés a qualificação técnica e acadêmica dos profissionais que corrigiram a prova discursiva do Autor. 132. Seja informada a formação técnica e acadêmica dos membros da Comissão Examinadora responsável pelo concurso. 133. Seja informada formação técnica e acadêmica do coordenador ou assessor técnico do Centro de Ciências Humanas, Cidadania e Meio Ambiente da UnDF, responsável pela avaliação dos cargos jurídicos do grupo 13 (221, 222 e 421). 134. Ao final, declaração de NULIDADE ABSOLUTA da correção da prova discursiva do Autor, conferindo-se a totalidade dos pontos (menos erros gramaticais), por explícita ILEGALIDADE, SEM reabertura de novo prazo para recurso. 135. Ao final, declaração NULIDADE ABSOLUTA da correção da prova discursiva do Autor, conferindo-se a totalidade dos pontos (menos erros gramaticais), caso comprovado que profissionais que corrigiram a prova discursiva, de direito público e privado do Autor (Grupo 13 - Cargo 421 – Tutor - Mestrado - 20h) não sejam mestres ou doutores em direito público ou privado, SEM reabertura de novo prazo para recurso. 136. Ao final, subsidiariamente, a declaração da nulidade RELATIVA da correção de todas as provas discursivas, em face do princípio da impessoalidade e isonomia, procedendo-se a nova correção por mestres e doutores da área jurídica, ou ao menos, por mestres e doutores com atuação nas ciências humanas, cidadania, educação, magistério, conforme artigo 51 do Regimento Geral da UnDF, das respectivas áreas do conhecimento, COM reabertura de novo prazo para recurso. 137. Ao final, o provimento do agravo de instrumento e a procedência dos pedidos, permitindo-se a nomeação, exercício e posse do Autor, após curso de formação e apresentação de títulos, respeitada a ordem de classificação, observados os efeitos funcionais e financeiros, desde a posse e exercício do cargo. [...] (ID 42657198 – destaques no original). Intimado a comprovar o pagamento do preparo ou a recolhê-lo em dobro, nos termos do despacho de ID 42729166, o agravante comprovou o recolhimento em dobro e solicitou a devolução das custas pagas equivocadamente, no importe de R$ 317,31 (trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos) (IDs 42733738, 42733739 e 42733737). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em análise, o agravante requer anulação da correção da sua prova discursiva, na qual não obteve a pontuação mínima, e a concessão da totalidade dos pontos dessa fase, descontados os 6 (seis) erros gramaticais que cometeu, de forma a classificá-lo para as demais fases. Pacífico na jurisprudência, no entanto, que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo nos casos de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. O Pretório Excelso, inclusive, consolidou esse entendimento em sede de Repercussão Geral (Tema 485). E, conforme relatado, a insurgência do agravante não se refere ao conteúdo ou aos critérios de correção, pois se baseia na falta de acesso ao espelho e ao gabarito. Assim, não me parece razoável pleitear a concessão da totalidade dos pontos dessa fase do certame, notadamente pela alegada falta de conhecimento das razões para a obtenção de nota aquém do mínimo previsto no Edital (6,00 pontos)[1], mesmo antes da redução da pontuação pela banca examinadora (de 4,84 pontos para 4,09 pontos). A respeito da não divulgação da formação acadêmica dos profissionais que corrigiram a prova do agravante, daqueles que integram a banca examinadora e do responsável pela avaliação dos cargos do grupo 13, também não vislumbro abusividade ou ilegalidade de plano, pois o Edital não trouxe essa condição. O caso, contudo, demanda esclarecimentos, que poderão ser obtidos com a eventual manifestação dos agravados, e aprofundamento, que se revela incompatível com esse momento processual. Com esses fundamentos, entendo que a decisão recorrida não merece reparos. Por fim, sobreleva ressaltar que a restituição do valor recolhido equivocadamente a título de custas deverá ser pleiteada administrativamente, na forma estabelecida no sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça.[2] Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Brasília, 16 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] V. subitem 12.20 do Edital (ID 146333890). [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/recolhimento-indevido-decorrente-de-erro-na-emissao-da-guia. Acesso em 16/1/2023.